Tribunal: TJDFT
Processo: 0741709-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741709-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON TORQUATO DE PAIVA LIMA AGRAVADO: NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Vistos e etc. Em 08/08/2023, o ilustre Juízo a quo deferiu "o pedido de penhora de 20% do salário do devedor [ora agravante-executado] até a satisfação do débito de R$44.768,08" (ID 167888618 da origem). Em 10/08/2023, o sistema registrou ciência dessa primeira decisão por parte do advogado do agravante-executado. Em 23/08/2023, o agravante-executado fez um pedido de reconsideração (ID 169600009 da origem). Em 04/09/2023, numa segunda decisão, o ilustre Juízo a quo restringiu-se em manter "a decisão de ID 167888618 por seus próprios fundamentos" (ID 170744771 da origem). Por despacho (ID 53422860) determinei que o agravante esclarecesse a tempestividade de seu recurso. O agravante alega "...que o presente recurso questiona a decisão (ID 170744771 – origem), a qual manteve o entendimento previamente estabelecido em uma decisão anterior (ID 167888618 – origem). Aqui é importante destacar que a segunda decisão manteve o entendimento anterior por fundamentos nela expendidos suplementares ao de outrora" (ID 53863562 – grifei). Nada obstante essa manifestação, o recurso é intempestivo. Senão, vejamos. Note-se que a petição protocolada em 23/08/2023 foi nominada pela própria parte como um "pedido de reconsideração" e o seu pedido final é o seguinte: "Face ao exposto, requer-se a reconsideração da decisão que deferiu o pedido de penhora de 20% do salário do devedor até a satisfação do débito de R$ 44.768,08" (ID 169600009 da origem – grifei). O próprio agravante descreve o fato no preâmbulo de suas razões de agravo indicando que o objeto da insurgência seria a decisão "...que indeferiu o pedido de reforma da decisão de penhora de 20% (vinte por cento) do salário do Agravante até a satisfação do crédito" (ID 51893167 - Pág. 1 – grifei). Cabe destacar que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição de recurso contra a decisão que supostamente produziu gravame processual à recorrente. Na hipótese, em estudo, ao proferir a segunda decisão e indicada pelo agravante como agravada, o ilustre Juízo a quo se limitou a manter a primeira decisão (ID 167888618 da origem). Neste sentido já decidiu reiteradamente esta 6a Turma Cível: "Considerando que pedido de reconsideração ou de reapreciação da questão não interrompe o prazo recursal, deve ser mantido o entendimento no sentido de reconhecer a intempestividade do recurso de agravo de instrumento" (Acórdão 1779301, 07209346320238070000, de minha relatoria, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 23/11/2023); "O pedido de reconsideração ou outra postulação equivalente não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pelo MM. Juiz apenas determinou o cumprimento da anterior, acobertada pela preclusão" (Acórdão 1765463, 07205457820238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 26/10/2023); "O pedido de reconsideração não tem aptidão para interromper nem para sobrestar a fluência do prazo para a interposição do recurso próprio. Interposto Agravo de Instrumento após o prazo de 15 dias úteis, é de rigor o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso" (Acórdão 1414140, 07380618220218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 27/4/2022). O recurso foi interposto no dia 28/09/2023 (ID 51893167), portanto intempestivamente, considerada a ciência, em 10/08/2023, da primeira decisão. Destarte, diante da manifesta extemporaneidade da insurgência, de rigor o não conhecimento do presente agravo de instrumento. Por este motivo, em decisão unipessoal, nos termos do artigo 932, III, c/c os artigos 223 e 1.003, §5o, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em razão de sua intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator